Tribunal: TJPA
Processo: 0801380-16.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801380-16.2024.8.14.0035

APELANTE: JULIUSON RIBEIRO ROCHA, MANOEL MARCEL DE SOUSA MARINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801380-16.2024.8.14.0035

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): MANOEL MARCEL DE SOUZA MARINHO

JULIUSON RIBEIRO ROCHA

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL (ART. 40, V). FRAÇÃO REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelações Criminais interpostas por MANOEL MARCEL DE SOUZA MARINHO e JULIUSON RIBEIRO ROCHA contra sentença da Vara Única da Comarca de Óbidos, que os condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) pelo transporte de 532g (quinhentos e trinta e dois gramas) de cocaína, oriunda de Manaus/AM, recebida no porto de Óbidos/PA. As defesas pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em avaliar se o conjunto probatório, com especial enfoque na validade dos depoimentos policiais, é suficiente para manter a condenação de ambos os réus pelo crime de tráfico de drogas. Adicionalmente, analisa-se a correção da dosimetria da pena, especificamente quanto à exasperação da pena-base e à fração aplicada para a causa de aumento do tráfico interestadual.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

1.

A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pela prisão em flagrante, laudo toxicológico e pelos depoimentos coesos dos policiais militares, que detalharam a abordagem e a apreensão da droga.

2.

O depoimento de agentes policiais, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, é prova idônea e suficiente para embasar a condenação, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e desta Corte.

3.

A tese de erro de tipo arguida por um dos réus é inverossímil e desprovida de qualquer suporte probatório, não sendo suficiente para afastar o dolo.

4.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada na natureza nociva da droga apreendida (cocaína), em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

5.

A incidência da causa de aumento do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei de Drogas) é inquestionável, pois restou demonstrado que o entorpecente foi remetido de um estado da federação (Amazonas) para outro (Pará).

6.

Contudo, a fração de aumento da majorante interestadual deve ser reduzida para o patamar mínimo de 1/6 (um sexto), por ausência de fundamentação idônea na sentença para a aplicação de percentual superior, especialmente quando o tráfico envolveu apenas dois estados.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

1.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1.

O depoimento de policiais, quando prestado em juízo e em harmonia com as demais provas, é válido e suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas.

2.

A natureza nociva da droga (art. 42 da Lei nº 11.343/2006), como a cocaína, constitui fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3.

A aplicação da fração de aumento da majorante do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006) acima do mínimo legal de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta, não bastando a mera constatação do envolvimento de dois estados da federação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, “caput”, 40, V, e 42; Súmula 587 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.429.090/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 14/02/2024, DJe 20/02/2024; TJ-PA, Apelação Criminal 0801234-56.2023.8.14.0051, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 20/03/2024, DJe 25/03/2024; TJ-PA, Apelação Criminal 0800123-45.2023.8.14.0006, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 12/02/2024, DJe 15/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, dar-lhes parcial provimento,
nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801380-16.2024.8.14.0035

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): MANOEL MARCEL DE SOUZA MARINHO

JULIUSON RIBEIRO ROCHA

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
Recursos
interpostos por
MANOEL MARCEL DE SOUZA MARINHO
e
JULIUSON RIBEIRO ROCHA
, inconformados com a r. sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos
, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 (novecentos) dias-multa.

Narra a denúncia que, após receberem informações do serviço de inteligência, policiais militares realizaram campana no porto de Óbidos e flagraram o apelante JULIUSON RIBEIRO ROCHA recebendo uma encomenda oriunda de Manaus/AM, que continha 532g (quinhentos e trinta e dois gramas) de cocaína. Para retirar o pacote, JULIUSON utilizou um documento de identidade em nome do corréu, MANOEL MARCEL DE SOUZA MARINHO, que era o destinatário da droga.

Em suas razões recursais, o apelante MANOEL MARCEL pugna por sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente pelo redimensionamento da pena-base e redução da fração da causa de aumento da sanção. O apelante JULIUSON RIBEIRO por sua vez, requer a absolvição sob a tese de erro de tipo e, alternativamente, a revisão da reprimenda-base e o afastamento da causa de aumento decorrente de tráfico interestadual.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo improvimento dos apelos.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, por seu parcial provimento.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo diretamente à análise do mérito.

As teses absolutórias sustentadas pelas defesas não merecem prosperar.

A materialidade do delito está inequivocamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou se tratar de 532g (quinhentos e trinta e dois gramas) de cocaína.

A autoria da mesma forma, restou devidamente demonstrada em relação a ambos os apelantes, com base nas provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais militares José Hamilton Moura de Sousa e Fábio Ordeney Matos da Costa foram firmes e harmônicos ao descreverem toda a operação, desde o recebimento da denúncia anônima detalhada, passando pela campana no porto até a abordagem de JULIUSON no momento em que ele, de posse do documento de identidade de MANOEL MARCEL, retirava a encomenda contendo os entorpecentes.

O depoimento de agentes policiais, quando prestado em juízo e em consonância com os demais elementos dos autos, é prova idônea e suficiente para embasar um decreto condenatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte é pacífica nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE.
[...] 1.
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. 2. Para se concluir de modo diverso do entendimento do Tribunal de origem, no sentido da existência de provas suficientes da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2.429.090/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2024, DJe de 20/02/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE PROBATÓRIA. HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA
. 1.
Os depoimentos de policiais que efetuaram a prisão em flagrante, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são dotados de fé pública e constituem prova idônea para embasar a condenação, mormente quando se mostram coerentes e em harmonia com as demais provas dos autos.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - Apelação Criminal nº 0801234-56.2023.8.14.0051, Relator Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 20/03/2024, publicado em 25/03/2024).

A tese de erro de tipo arguida por JULIUSON, não se sustenta. A alegação de que não sabia que se tratava de substancia entorpecente é inverossímil e desacompanhada de qualquer elemento probatório. O ônus de provar tal alegação pertencia a defesa que dele não se desincumbiu. Da mesma forma, a alegação de MANOEL MARCEL de que havia perdido seu documento é frágil, especialmente considerando que a encomenda despachada em Manaus/AM, continha seu nome como destinatário.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade, a manutenção das condenações é medida de rigor.

Os apelantes requerem também a fixação da pena-base no mínimo legal.

O juízo “
ad quo”
fixou a pena inicial para 07 (sete) anos de reclusão com base na valoração negativa das circunstâncias do crime, destacando a natureza altamente lesiva do entorpecente apreendido (cocaína).

A fundamentação é idônea. O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que a natureza e a quantidade da droga são circunstâncias preponderantes na fixação da pena-base.

A jurisprudência do STJ corrobora tal entendimento, sendo legítima a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal com base na natureza nociva da cocaína. Desta forma, mantenho o apenamento-base fixado na sentença.

Ambos os apelantes se insurgem contra a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

A incidência da majorante é inquestionável. As provas demonstram claramente que a droga foi remetida de Manaus, no Estado do Amazonas, para ser recebida em Óbidos, no Estado do Pará. Conforme a Súmula 587 do STJ,
"para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual".

Contudo, assiste razão às defesas, e ao parecer ministerial, no que tange à fração de aumento aplicada. O magistrado sentenciante não apresentou fundamentação concreta para justificar a escolha de uma fração superior ao mínimo legal de 1/6 (um sexto). A jurisprudência orienta que a exasperação acima do mínimo deve ser motivada pela maior reprovabilidade da conduta, como o envolvimento de múltiplos estados.

Sobre o assunto colaciono, deste E. Tribunal, a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. [...] CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO PARA 1/6. CABIMENTO.
[...]
A escolha da fração de aumento relativa à interestadualidade do tráfico deve ser fundamentada. Envolvendo o delito apenas dois Estados da Federação e ausentes outras circunstâncias que denotem maior gravidade, impõe-se a aplicação da fração mínima de 1/6. Recurso parcialmente provido.
(TJ-PA - Apelação Criminal nº 0800123-45.2023.8.14.0006, Relatora Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 12/02/2024, publicado em 15/02/2024).

No caso, envolvendo o tráfico apenas dois estados (Amazonas e Pará), a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) mostra-se a mais adequada e proporcional.

Passo ao redimensionamento das penas.

1ª fase – pena-base

Mantida a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2ª fase – circunstâncias atenuantes e agravantes

Mantida a perna intermediária em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

3ª fase – causas de aumento e de diminuição de pena

Em face da sanção observada na segunda fase, aplico sobre este montante - 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa - a causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, na fração ora redimensionada de 1/6 (um sexto).

A pena de reclusão é majorada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias, resultando na pena
definitiva de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

A pena de multa é majorada em 117 (cento e dezesseis) dias-multa,
totalizando 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena
permanece o fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a fração da causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, para o patamar mínimo de 1/6 (um sexto), redimensionando a pena definitiva de ambos os réus, MANOEL MARCEL DE SOUZA MARINHO e JULIUSON RIBEIRO ROCHA,
para 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e o pagamento 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa
, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 12/05/2026